Tribunal: TJPA
Processo: 0025726-14.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025726-14.2002.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: BANCO FORD SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RETOMADA DO BEM MEDIANTE ORDEM JUDICIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE..

1.

A lide gira em torno de eventual ato ilícito cometido pela requerida ao cobrar do autor parcelas do financiamento de um veículo, além de propor ação indevida para reaver a posse do bem, as quais o requerente afirma que estavam quitadas.

2.

Inexistência de conduta violadora à ordem jurídica.

3.

No caso concreto, a retomada do carro por parte da requerida se deu mediante cumprimento de ordem judicial oriunda de ação própria na qual se alegou a falta de pagamento do contrato firmado entre as partes
.

4.

Autor não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o contrato estava quite, pois não apresentou defesa na ação de retomada do bem e trouxe, em recurso, alegação de que foi vítima de fraude ao pagar as parcelas para a concessionária e esta não as repassar para a fabricante.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposta por
MIGUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, na ação proposta contra
FORD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

Em sua exordial (ID 4748465), o autor da ação aduz que, no ano de 1996, através de Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito e de Direitos Decorrentes do Contrato de Compra e Venda com reserva de Domínio mediante Assunção Parcial de Dívida e Obrigação, adquiriu os direitos e obrigações sobre um veiculo fabricado pela requerida, modelo Ranger; afirma que foi vítima de ilícito civil perpetrado pela ré consistente na retomada da posse do veículo através de ação judicial de recuperação da coisa, fundamentada em “mera suposição de que o autor incorrera em mora pelo não pagamento das parcelas do financiamento referentes ao período de 28/02/1998 à 30/06/1998”; enumera três violações ao seu direito que teriam sido praticadas pela requerida: estabeleceu contrato em moeda estrangeira, embolsou mais de 90% do valor do bem e retomou a posse do veículo mesmo estando com as parcelas pagas.

Citado, a empresa ré apresentou contestação apontando a inexistência de ato ilícito, consequentemente inocorrência de dano, bem como a liberdade do autor em pactuar contrato pela variação da moeda estrangeira.

Após instrução, o juízo de origem

proferiu sentença (ID 4748480) afirmando “que os documentos juntados com inicial em nada serviram para demonstrar de forma pré-constituída a responsabilidade do réu. Ao contrário, verifica-se que a mencionada ação de busca e apreensão, colhida sob o atual nº 0009927-23.1998.8.14.0301, fora julgada totalmente procedente, quer seja, confirmando a liminar então concedida, resultando na imissão definitiva da ora ré na posse do veículo em questão. Trata-se, pois, de exercício regular de direito reconhecido em jurisdição contenciosa”. Em razão disso, julgou improcedente a ação, e consequentemente julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O autor interpôs apelação (ID 4748481) alegando que efetuava os pagamentos do financiamento diretamente para a concessionária autorizada da ré; afirma que descobriu posteriormente que a concessionária não repassava os valores para a fábrica e, em razão disso, o requerido propôs a ação para reaver a posse do veículo; relata que descobriu o golpe apensa quando ocorreu a busca e apreensão do bem. No mais, ratificou os argumentos da petição inicial de que teria pago as parcelas e, por isso, o ato da requerida é ilegal.

Contrarrazões do apelado no ID 4748483.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 07 de março de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Apelação tempestiva e devidamente preparada, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Incialmente, cumpre dizer que a lide gira em torno de eventual ato ilícito cometido pela requerida ao cobrar do autor parcelas do financiamento de um veículo, além de propor ação indevida para reaver a posse do bem, as quais o requerente afirma que estavam quitadas.

Portanto, esse é o limite da lide. Não se está a discutir (ainda que isso seja abordado nas peças processuais) a validade de cláusulas contratuais ou eventual liberdade de contratar. De maneira simples, o autor afirma que o réu cometeu ato ilícito ao propor ação para reaver bem alegando inadimplência quando o contrato estava adimplido.

Pois bem, sendo assim, a lide se resolve pelas regras do direito civil atinentes a responsabilidade por ato ilícito. Nessa toada, é de se registrar que os fatos relatados neste processo ocorreram ainda na década de 1990, quando vigia o Código Civil de 1916.

Naquele regramento, a matéria era regulada no Tìtulo II, do Livro III, nos artigos 159 e 160,
in verbis:

Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553.

Art. 160. Não constituem atos ilícitos:

I. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

II. A deterioração ou destruição da coisa alheia, afim de remover perigo iminente (arts. 1.519 e 1.520).

Parágrafo único. Neste último caso, o ato será legítimo, somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Nesse sentido, a premissa para responsabilizar outrem é a conduta violadora da ordem jurídica (antijurídica).

No caso concreto, a retomada do carro por parte da requerida se deu mediante cumprimento de ordem judicial oriunda de ação própria na qual se alegou a falta de pagamento do contrato firmado entre as partes. Portanto, não se pode dizer que a conduta do réu foi contrária ao direito.

Em verdade, o réu estava respaldado por ordem de autoridade judiciária, exercendo regularmente seu direito de tentar reaver a posse do bem que lhe pertencia e estava alienado mediante contrato de compra e venda com reserva de domínio.

Quanto a alegação de que a cobrança era indevida tendo em vista que as parcelas do financiamento estavam quitadas, é de se registrar que o autor não conseguiu se desincumbir de seu ônus de demonstrar a veracidade da informação. Aliás, isso era matéria a ser apresentada como matéria de defesa na ação de retomada do bem (busca e apreensão).

Cumpre ainda dizer que o autor trouxe alegações em sua apelação que não foram apresentadas na petição inicial, referentes ao eventual golpe que sofreu ao pagar as parcelas para a concessionária e esta não repassá-las para a fabricante do automóvel. Trata-se de inovação recursal, na medida em que a alegação não foi submetida ao contraditório na instrução processual e não se trata de fato novo.

De todo modo, a alegação recursal de que o autor pagou para pessoa errada demonstra que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que contrato estava quite e não é capaz de elidir o direito da proprietária para reaver o bem, cabendo ao autor buscar o ressarcimento de quem lhe causou o prejuízo alegado.

Isto posto, pelo que se depreende dos autos, não está caracterizado o ato ilícito cometido pelo réu apto a lhe imputar a obrigação de reparar o dano.

Ante o exposto, conheço da apelação e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de improcedência da ação.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024